Tribunal: CARF
Processo: 10950.900193/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900193/2013-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.450 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
OX GALL STONES - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO -
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 09-57.335 da 2a Turma da DRJ/JFA:
O interessado transmitiu o PER no 19454.63974.031108.1.1.09-3713, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa exportação do 2o trim 2008;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900193/2013-48
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
26055.97268.041108.1.3.09-9491
e
19460.45463.271108.1.3.09-6393, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima;
A DRF-Maringa/PR emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que “A
autoridade fiscal não homologou as compensações por inexistência do crédito, porém, se
considerado o erro material na apresentação das DACONs, as quais retificadas;
apresentam crédito passível de ressarcimento no valor discriminado abaixo, portanto
superiores ao pedido de ressarcimento pleiteado pela PER/DCOMP”;
É o breve relatório.
A DRJ, em sessão de 27 de março de 2015, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DÉBITO INFORMADO EM DACON. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de Dacon para alterar valores originalmente informados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que na DCTF original, referente ao período de apuração em questão,
documento este que serviu de suporte para a comprovação do crédito pleiteado na PER/DCOMP
em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor
pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de
fato, saldo disponível a ser usado em compensação.
Desta forma, caberia ao contribuinte a prova de que cometeu erro de
preenchimento da DCTF e no Dacon originais e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado no Dacon retificador e adicionalmente, ainda esclarece:
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação
lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá
ser considerado líquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN RFB
no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Deste modo, esclarece que manifestação de inconformidade não trouxe
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado na
Dcomp, para que se possa certificar a sua correção.
Em 08 de julho de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário, requerendo
o acolhimento do referido recurso voluntário e a homologação do crédito pleiteado, assim como
as compensações pretendidas, fundamentando seu pedido sob o seguinte prisma.
Preliminarmente, o contribuinte alega que o auditor fiscal, por ocasião da
auditoria interna no PER/DCOMP pleiteado, não homologou o ressarcimento do crédito em
razão de sua não demonstração na DACON, as quais foram retificadas.
A DRJ por sua vez entendeu que este procedimento, por si só, sem juntada de
outros documentos comprobatórios, não teria o condão de modificar o despacho decisório e que
na DCTF original, que deu suporte ao pedido pleiteado, não existe tal crédito, deste modo, o
contribuinte juntou ao processo os seguintes documentos:
1. Livro razão das saídas;
2. Notas fiscais de saídas, do período;
3. Memorandos de exportação, relativo as saídas com fim específico de
exportação;
4. Invoice, referente às exportações diretas;
5. Formulário AWB dos correios, referente às exportações diretas;
6. Livro de registro de entradas;
7. Notas fiscais de entradas do período;
8. Livro razão, relativo às contas contábeis referentes às receitas de exportação e
de remessas com fim específico de exportação; e
9. Planilha de controle de créditos.
No tocante ao mérito da questão, o contribuinte alega que se trata da manutenção
de crédito de PIS não cumulativo, referente à exportações, instituido pela Lei no 10.833/03,
protocolando tabela com os seguintes créditos pleiteados:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

E finaliza alegando que não há o que se falar em DCTF retificadora, haja vista que
o direito ao crédito se deu na modalidade de PIS – Exportação, devidamente amparado pela
norma legal e não por pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte alegou que o auditor fiscal, por ocasião da
auditoria interna no PER/DCOMP pleiteado, não homologou o ressarcimento do crédito em
razão de sua não demonstração na DACON, as quais foram retificadas e que por sua vez a DRJ
entendeu que este procedimento, por si só, sem juntada de outros documentos comprobatórios,
não teria o condão de modificar o despacho decisório e que na DCTF original, que deu suporte
ao pedido pleiteado, não existe tal crédito, deste modo, o contribuinte juntou ao processo os
seguintes documentos:
 Livro razão das saídas;
 Notas fiscais de saídas, do período;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

 Memorandos de exportação, relativo as saídas com fim específico de
exportação;
 Invoice, referente às exportações diretas;
 Formulário AWB dos correios, referente às exportações diretas;
 Livro de registro de entradas;
 Notas fiscais de entradas do período;
 Livro razão, relativo às contas contábeis referentes às receitas de
exportação e de remessas com fim específico de exportação; e
 Planilha de controle de créditos.
Neste cenário cabe lembrar que o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, disciplina que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação a menos que se destine a contrapor fator ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifamos)
Diante do exposto, se reconhece a preliminar suscitada acolhendo os documentos
apresentados.

Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega o seguinte ponto.
Não há o que se falar em DCTF retificadora, haja vista que o direito ao crédito se
deu na modalidade de PIS – Exportação, devidamente amparado pela norma legal e não por
pagamento indevido ou a maior.
Neste diapasão, inicialmente, há necessidade de esclarecer que a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é uma obrigação acessória a ser apresentada
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujo objetivo é confessar e informar os
tributos e contribuições federais que são apurados pela pessoa jurídica.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

Através da DCTF também é obrigatório declarar se os tributos e contribuições
estão pagos, se houve parcelamento, compensação ou, ainda, se o débito está com a exigibilidade
suspensa, onde é necessário ressaltar que, segundo a IN RFB 1.599/2015, em seu art. 6o, a DCTF
deverá conter informações acerca dos seguintes tributos:
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
administrados pela RFB:
I - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF);
V - CSLL;
VI - Contribuição para o PIS/Pasep;
VII - Cofins;
VIII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), até 31 de dezembro de 2007;
IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e
a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível (Cide-Combustível);
X - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação
(Cide-Remessa);
XI - Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público (CPSS); e
XII - CPRB de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, observado o disposto
no § 14.
Ainda é necessário acrescentar que a entrega da DCTF é obrigatória para pessoas
jurídicas de direito privado em geral, imunes e isentas, de forma centralizada, pela matriz
(existem outros obrigados, continuem lendo). As pessoas jurídicas obrigadas a apresentar a
DCTF, se não o fizerem dentro do prazo estabelecido pela RFB, estão sujeitas a multas por não
entregar ou por entregar após a data limite.
Assim, não cabe sorte ao contribuinte quanto à alegação quanto à não necessidade
de apresentação de DCTF retificadora, haja vista que o direito ao crédito se deu na modalidade
de PIS – Exportação, pois mesmo que o crédito tenha se dado sob tal modalidade, ainda há a
necessidade de comprovação acerca do pagamento e direito ao credito gerado pelo mesmo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

Desta forma, a DCTF seria o documento fiscal hábil para comprovação dos
créditos vinculados ao contribuinte. E assim, se torna inevitável a avaliação de PER/DCOMP
sem que averigue se a DCTF aponta a existência ou não do crédito pleiteado. E a autorização
para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Neste diapasão, como bem frisado pela DRJ para apuração de tributos realizados
na contabilidade do contribuinte, seu valor informação à Administração fiscal por meio de
DCTF, que tem o condão de comunicar a existência de crédito tributário, conforme descrito
abaixo:
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos
do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”. (grifamos)
Deste modo, não cabe razão à contribuinte acerca da alegação que a mera
existência do crédito é suficiente para sua comprovação, sem a necessidade de comprovação
através de documentação hábil fiscal e contábil. Corrobora com esse entendimento, o Código de
Processo Cívil (CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este
apresentar documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Entretanto, o contribuinte juntou aos processos documentos contábeis e outros
documentos fiscais, pertinentes ao caso, que merecem atenção para avaliação se há um direito
sobre o crédito.
Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se as informações existentes em DCTF retificadora, são condizentes
com a DIPJ apresentada e as demais informações contábeis e fiscais
apresentadas à Receita Federal.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que julgar relevantes,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.450 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900193/2013-48

3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento
do julgamento.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital